Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. POSSESSÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. RÉUS. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente os pedidos contrapostos para reconhecer os réus como possuidores das áreas indicadas na imagem reproduzida em sentença, sendo a autora condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% do valor da causa, em favor dos requeridos, por ter alterado a verdade dos fatos.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal, e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Não havendo nos autos elementos que possam evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício nesta sede, deve ser deferida a referida benesse, dispensando-se a autora do recolhimento do preparo recursal. Preliminar rejeitada.
3. Se no embate possessório havido os réus lograram êxito em demonstrar possuir a melhor posse sobre o imóvel em questão, inclusive com justo título, correta a r. sentença ao mantê-los na posse do bem, julgando improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.
4. Para a configuração da litigância de má-fé é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, denotando a conduta maliciosa e/ou abusiva da parte. Quem altera a verdade dos fatos está sujeito à multa, como sinalizam os artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.